Tribunal: TCU
Processo: 007.982/1999-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), referente ao exercício de 1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), referente ao exercício de 1998, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. cessar o sobrestamento dos presentes autos; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Maurício Hasenclever Borges, Alter Alves Ferraz, Carlos Ricardo da Silva Borges, Emerson Valgueiro de Moraes, Eurico José Berardo Loyo e José Gilvan Pires de Sá, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, da Lei 8.443/1992, sem aplicação de multa, uma vez que já sofreram a sanção pelos fatos inquinados em outros processos; 9.3. julgar regulares as contas dos demais gestores listados no rol de responsáveis do exercício de 1998, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis acima mencionados e aos demais interessados, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos.